Tribunal: STJ
Processo: 5028001-21.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551586 - SP (2024
/0017115-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : PADO
S
A
INDUSTRIAL
COMERCIAL
E
IMPORTADORA
ADVOGADO
: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR019886
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. VÍCIOS DE
INTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício de integração a ser sanado, pois o
acórdão embargado foi claro ao consignar que o agravo interno deixou
de atacar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, razão
pela qual foi aplicada a Súmula 182/STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
23/09/2025
29/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51065233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 52d2d3a5-d84d-4d42-b135-a3e305a4334d

Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51065233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 52d2d3a5-d84d-4d42-b135-a3e305a4334d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551586 - SP (2024
/0017115-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : PADO
S
A
INDUSTRIAL
COMERCIAL
E
IMPORTADORA
ADVOGADO
: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR019886
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. VÍCIOS DE
INTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício de integração a ser sanado, pois o
acórdão embargado foi claro ao consignar que o agravo interno deixou
de atacar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, razão
pela qual foi aplicada a Súmula 182/STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de embargos de declaração apostos contra acórdão
(Relator):
assim ementado (fl. 1124):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA50534127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:50
Código de Controle do Documento: fd7b3259-aa6d-45f4-8eb2-76b342fa2ea3

ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. 1. Tendo sido o recurso
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. A ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte de
origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo,
nos termos do contido no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 253,
parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n.
22, 2016). 3. Agravo interno não provido.
A parte embargante aponta omissão no acórdão embargado,
sustentando que impugnou de forma específica e individualizada o
trecho da decisão que entende pela inexistência de violação ao art. 1.022
do CPC.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que fora decidido no julgado,
pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
De fato, com atenção aos teores do acórdão
e das razões
a quo
recursais, ficou consignado no voto condutor do acórdão embargado
(fls. 1.129/1.130):
Documento eletrônico VDA50534127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:50
Código de Controle do Documento: fd7b3259-aa6d-45f4-8eb2-76b342fa2ea3

Contudo, observa-se que o presente recurso não merece prosperar, tendo
em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Diferentemente do que defende o agravante, não se observa, da leitura
do AR Esp, a impugnação específica da referida fundamentação da
decisão que obstou a subida do recurso especial, de modo a expor
eventual equívoco na decisão ora agravada.
Para que se tenha como devidamente infirmada a assertiva de ausência
de violação do arts. 1.022 do CPC/2015, é preciso que que a agravante
demonstre que o Tribunal não enfrentou, de modo fundamentado, os
pontos necessários ao deslinde da controvérsia, especificando, quais os
vícios do aresto vergastado e/ou sua relevância para a solução da
controvérsia, o que não se observa no caso concreto
Sublinha-se que ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto
em que os fundamentos da decisão agravada foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica (EAR Esp 746.775/PR, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
), o
19/9/2018
que não ocorreu no caso dos autos.
Assim, a falta de impugnação específica ou a insurgência genérica
contra fundamento adotado na decisão que não admitiu o recurso
especial, no tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do agravo.
No contexto, portanto, não há vício de integração a ser sanado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50534127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:50
Código de Controle do Documento: fd7b3259-aa6d-45f4-8eb2-76b342fa2ea3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.551.586 / SP
Número Registro: 2024/0017115-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00650503220004036182 50280012120194030000 650503220004036182
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
ADVOGADO : MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR019886
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
ADVOGADO
: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR019886
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50974040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:30
Código de Controle do Documento: 090a721c-2766-4167-a465-74fe1e4b7ef5

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o Sr.
Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:30
Código de Controle do Documento: 090a721c-2766-4167-a465-74fe1e4b7ef5